Tribunal: TJSP
Processo: 2199995-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Decisão que acolhe exceção de pré-executividade e determina o levantamento de bens constritos em nome dos executados. Inconformismo da parte exequente. Alegada preclusão da oportunidade de a executada requerer o desbloqueio de saldo mantido em conta bancária. Exequente que não demonstrou o cumprimento do disposto no artigo 854, 2o, do Código de Processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Decisão que acolhe exceção de pré-executividade e determina o levantamento de bens constritos em nome dos executados. Inconformismo da parte exequente. Alegada preclusão da oportunidade de a executada requerer o desbloqueio de saldo mantido em conta bancária. Exequente que não demonstrou o cumprimento do disposto no artigo 854, 2o, do Código de Processo Civil. Impenhorabilidade de quantia limitada a 40 (quarenta) salários mínimos independente da natureza da conta bancária e do caráter não alimentar do crédito perseguido. Artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Precedentes. Penhora de bem imóvel. Transferência de propriedade (resolúvel) à instituição financeira credora fiduciária (artigo 22 da Lei no 9514/97). Bem que não integra o domínio do executado, e sim de terceiro. Contrição pretendida sobre a coisa afastada. Decisão mantida. Recurso desprovido.